Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O O pedido de designação de audiência de conciliação já foi indeferido, conforme Decisão (ID 65758522). Indefiro o pedido novamente pelos argumentos já expostos. Registre-se que a própria Gerência do Núcleo de Negociação da TERRACAP indeferiu o novo pedido, de acordo com o e-mail juntado pelo apelante (ID 67897771). Mantenham-se os autos em pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator